Tribunal: STF
Processo: ARE 1552589
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Câmara Municipal de Natal e sua Mesa Diretora interpõem agravo (eDoc 10) contra decisão (eDoc 9) que, com base no enunciado n. 286 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 7) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (eDoc 4): 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI PROMULGADA N. 606/2019 DO MUNICÍPIO DE NATAL QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 4.108/92 PARA SUBSTITUIR O NOME DE VIGIA POR GUARDA PATRIMONIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR AFRONTA AOS ARTS. 2º E 46, § 1º, II, “B”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE. NÍTIDA INTERFERÊNCIA NA INGERÊNCIA NORMATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM MATÉRIAS SUJEITAS À EXCLUSIVA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DIPLOMA NORMATIVO DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO, COM NÍTIDA INTERFERÊNCIA NA SUA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 917 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    Em suas razões, as recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º e 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e”, da Constituição Federal e ao Tema n. 917 da repercussão geral, sustentando que a norma não criou cargos, nem alterou o regime jurídico de servidores, limitando-se à simples modificação de nomenclatura.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 20):



    Recurso Extraordinário com Agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal, de iniciativa da Câmara Municipal, que modifica nomenclatura de cargo do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a organização administrativa. Violação do princípio da separação de poderes. Parecer por que o agravo não seja provido. 



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois inexistentes óbices à abertura de instância.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    A controvérsia em questão refere-se à constitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar que modificou a nomenclatura de cargo da estrutura administrativa do Poder Executivo.



    O Tribunal estadual julgou procedente o pedido contido na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei n. 606/2019, de iniciativa da Câmara Municipal, a qual alterou o Anexo III da Lei Municipal n. 4.108/1992 para substituir a denominação do cargo de Vigia por Guarda Patrimonial.



    Segundo o acórdão recorrido, referida lei, ainda que não tenha criado cargos nem modificado remuneração ou atribuições, interferiu na estrutura administrativa do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 4, fls. 6 - 7):



    Volvendo-me ao caso presente, a parte autora argumentou que a norma versa sobre “alteração/transformação do cargo de ‘Vigia’ para ‘Guarda Patrimonial; trata da ‘Forma de Enquadramento’; estatui o grau de formação para o ingresso no múnus (‘Escolaridade Informal’); e estabelece ainda o ‘Grupo’, o ‘Padrão’ e o ‘Nível’ no Plano de Cargos da Prefeitura.” 



    Ocorre que, da análise da Lei Promulgada n. 606/2019, infere-se que esta alterou a Lei Municipal nº 4.108/92 para substituir o nome de Vigia por Guarda Patrimonial, nos termos alhures transcritos, não versando, como bem ponderado no parecer do Ministério Público, acerca de qualquer das formas de enquadramento sustentadas pelo proponente, mas fazendo, neste ponto, referência aos termos anteriormente existentes para indicar, topograficamente, onde o cargo, cuja nomenclatura foi alterada, encontra-se na lei modificada.



     Não obstante isso, a alteração da nomenclatura de cargo do Poder Executivo Municipal imprimida pela lei atacada, de iniciativa do Poder Legislativo, efetivamente versa sobre a estrutura de órgão daquele Poder, com nítida interferência na sua organização e estrutura, pelo que afastada a tese da aplicação do Tema 917[1] de Repercussão Geral do STF suscitada pela Câmara Municipal, eis que incorreu na usurpação de competência aludida à peça de ingresso, sendo certo que o art. 46, § 1º, II, “b”, da Constituição Estadual, aplicado por simetria, confere iniciativa privativa ao Chefe do Executivo para leis que disponham sobre servidores públicos do Poder Executivo. 



    Demais disso, não se constata justificativa razoável à iniciativa da Câmara Municipal para propositura de lei que altere a nomenclatura de cargo da estrutura de Poder diverso, configurando, assim, ingerência do Poder Legislativo na esfera do Executivo Municipal, malferindo o Princípio de Separação dos Poderes, expresso no art. 2º da Carta Magna Potiguar. 



    Ora, a despeito dos Municípios serem dotados de autonomia, por força do princípio da simetria, devem seguir o mesmo modelo de processo legislativo instituído pela Constituição Estadual, que, por sua vez, resulta do sistema consagrado pela Constituição Federal.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem adotou entendimento convergente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a edição, por Câmara Municipal, de lei que disponha sobre a estrutura, organização ou cargos do Executivo implica vício formal insanável. Nesse contexto, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que “dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências”. 



    2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 



    3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.232.084 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de fevereiro de 2020 - com meus grifos)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.260.168 ED AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de julho de 2020)



    .................................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Organização e funcionamento da Administração Pública municipal. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (RE 1.294.053 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de outubro de 2021)



    No caso, a Lei n. 606/2019, ao prever alteração da nomenclatura de cargo pertencente ao Poder Executivo, interferiu diretamente em sua estrutura administrativa, ofendendo o princípio da separação dos poderes e a reserva de iniciativa, razão pela qual não se aplica o Tema 917 da repercussão geral, que trata de hipótese distinta — aquelas em que a norma apenas cria despesa, mas sem alterar a estrutura ou o regime jurídico de servidores.



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido converge com o entendimento vinculante desta Suprema Corte, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais - inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente